Tribunal: TCU
Processo: 041.089/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4134/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.089/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Homem Domingos (XXX.256.308-XX); Fabricio Britto Goyannes (XXX.238.107-XX); Fernanda de Paula Santos Souza (XXX.794.926-XX); Fernando Rabelo Leao Jorio (XXX.080.406-XX); Francisco Carlos Lopes (XXX.433.446-XX); Fued Miguel Espir Junior (XXX.123.336-XX); Gil Cesar Alves Costa (XXX.826.876-XX); Gisele Fragozo Lanzillotti Pereira (XXX.506.607-XX); Guilherme Jose de Assis Foureaux (XXX.565.476-XX); Nei Fabio do Nascimento Andrade (XXX.695.255-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.